Tribunal: TJMT
Processo: 1012810-81.2023.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012810-81.2023.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO - CPF: 429.516.901-34 (AGRAVANTE), WOLME DE OLIVEIRA CAVALCANTI - CPF: 109.960.527-04 (ADVOGADO), URBANIZI INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.726.973/0001-45 (AGRAVADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO - CPF: 429.516.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON JUVENCIO RIBAS - CPF: 424.040.450-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO LAITARTE RODRIGUES - CPF: 001.280.781-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NILSO LAITARTE DA SILVA - CPF: 181.757.831-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO VITES DA SILVA - CPF: 131.202.809-25 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE DE ARAUJO NOVAIS BEZERRA PEDROSO - CPF: 830.133.691-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL -
NEGATIVA DE SEGUIMENTO -
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - TEMA 437/STJ -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 437/STJ).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há
violação ao disposto nos artigos 489, §1o, IV, 1.022, 369 e 464 do Código de Processo Civil, e artigos. 313, 368 e 369 do Código Civil.

III
. Razão de decidir

3.
No julgamento do Recurso Especial no 1114398/PR, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 437, firmou a seguinte tese: “
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.
”.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
O acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
1012810-81.2023.8.11.0040

AGRAVANTE:
PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO e OUTROS

AGRAVADO:
URBANIZI INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO e OUTROS
em face de decisão que, em parte, negou seguimento ao Recurso
Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 437/STJ).

Em razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que
“a decisão agravada aplicou o Tema 437/STJ ("Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes") para afastar a alegação de cerceamento de defesa. No entanto, a situação dos autos é manifestamente distinta e não se amolda ao referido precedente. A controvérsia central reside na complexidade técnica dos cálculos de conversão de uma dívida em sacas de soja para pecúnia. Os Agravantes demonstraram uma discrepância absurda nos valores, onde um crédito superior se tornou inferior após a conversão unilateralmente promovida pela Agravada. A prova pericial não era, portanto, uma mera formalidade, mas o único meio capaz de elucidar a controvérsia técnica e garantir a paridade de armas.”

Contrarrazões (id. 347882393).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

A
decisão recorrida, nesse sentido, foi proferida nos seguintes termos:

“
Capítulo 2 - Da sistemática dos recursos repetitivos. Tema no 437/STJ.

Nas suas razões recursais, os Recorrentes alegam violação aos arts. 369 e 464 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o indeferimento da prova pericial contábil, em um cenário de manifesta e complexa controvérsia sobre cálculos de conversão de dívida, configura flagrante cerceamento de defesa.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea 'b', do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial no 114398/PR, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 437, firmou a seguinte tese:

"Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes."

No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou expressamente que:

“De outra feita, a apelação sustenta erro na metodologia de cálculo adotada pela sentença, mas não apresenta qualquer impugnação específica à construção aritmética da planilha juntada pela parte ré em contestação, tampouco a contraprova técnica adequada.

Além disso, os apelantes, instados a especificar provas, manifestaram-se nos autos afirmando que o processo encontrava-se apto para ser julgado, requerendo expressamente o julgamento antecipado do mérito (Id. 174980613), sendo que tal postura assumida atrai a preclusão lógica, inviabilizando o posterior pleito por perícia técnica em sede recursal, já que tal manifestação diametralmente contrária ao julgamento antecipado aplicado com base nas provas coligidas ao feito.

Ademais, salienta-se que minuciosa contestação da parte ré veio acompanhada de planilha detalhada dos valores devidos, sendo que os autores apelantes, em contrapartida, limitaram-se, em seara de réplica, a sustentar os termos genéricos da petição inicial, não tendo enfrentado detidamente dados técnicos constantes da planilha considerada pelo juízo a quo, não tendo, tampouco, em momento adequado e oportuno apontado qualquer erro específico.

Desta feita, a inércia em impugnar tecnicamente os valores apresentados pela parte contrária impede a rediscussão da metodologia em fase recursal, reforçando tal ilação o fato de que, quando intimados para especificação de provas, os apelantes expressamente requereram o julgamento do feito no estado em que se encontrava, renunciando à dilação probatória, comportamento processual que corrobora a correção da sentença ao julgar com base no conjunto probatório já consolidado nos autos.”

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, ao manter o julgamento antecipado da lide diante da suficiência documental e da preclusão lógica decorrente da manifestação expressa dos próprios recorrentes pelo julgamento antecipado do mérito, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea 'b', do Código de Processo Civil.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade com entendimento consolidado do STJ (Tema 437) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026